Tribunal: STF
Processo: MS 26908
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL
   DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
   CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      Não cabe mandado de segurança
   contra ato jurisdicional das Turmas ou do Plenário do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes [MS n. 25.019, Relator o Ministro
   MARCO AURÉLIO, DJ de 12.11.04; MS n. 23.620, Relator o Ministro
   SEPULVEDA PERTENCE, DJ de 18.5.01; AgR-MS n. 21.734; Relator o
   Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93 e AgR-MS n. 22.515, Relator
   o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 4.4.97].
Agravo regimental
   improvido.